Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729813-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: A. L. F. G. F., I. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIS FERNANDES GOUVEIA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE UNIDADE HOSPITALAR. BENS AFETOS À ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. Consoante entendimento do c. STJ, “III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. (...) IV. Na forma da jurisprudência, a ‘exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, consequentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos’" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004).” (AgInt no AREsp 1334561/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). 3. No caso, o fato de os bens terem sido indicados por prepostos da agravante/executada, por si só, não afasta a eventual essencialidade deles à atividade empresarial, não sendo viável concluir, apenas com base nessa circunstância, que não poderiam ser utilizados, sobretudo considerando a ausência de qualquer prova nesse sentido nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que o extravio temporário de bagagem gera direito à indenização por danos morais, mesmo com a devolução rápida. Colaciona julgado do TJRS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O extravio e a posterior entrega da bagagem, desprovida de qualquer tipo de violação e comprovação de ausência de itens, 48 (quarenta e oito) horas após o retorno dos apelantes à Brasília, local de sua residência, não é fato capaz de interferir profundamente no seu comportamento psicológico apto a justificar o reconhecimento da reparação moral, sob pena de banalização do instituto. Ressalte-se que a alegação de que dentro das malas estariam as chaves de casa e do automóvel, por si só, não é capaz de gerar ofensa psicológica, sem a comprovação de que tais circunstâncias, extrapolaram a normalidade. Registre-se, ainda, que a viagem não foi prejudicada, eis que o extravio ocorreu no percurso do retorno à cidade onde residem os apelantes. Dessa forma, apesar dos transtornos e aborrecimentos vivenciados, foram dissabores que se revelam insuficientes à configuração de danos morais. Sobre o assunto, é pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. Apesar de terem sido inequívocas a frustração e a adversidade narradas, não vislumbro elementos capazes de concluir que tais desdobramentos destoaram daqueles sujeitos a qualquer pessoa no dia a dia. Desse modo, não será toda e qualquer situação de sofrimento, decepção, tristeza, descontentamento, desgosto ou transtorno que ensejará a reparação por danos morais, mas somente aquelas graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais. Em assim não se revelando o caso concreto, é de se julgar improcedente o pedido indenizatório. (Id 56961302). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023